Tribunal: TJMT
Processo: 1030193-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030193-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GUSTAVO VIANA ARAUJO - CPF: 062.894.731-31 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030193-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO VIANA ARAUJO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se excesso de prazo na instrução processual, com fundamento na demora para a apresentação de relatório da quebra de sigilo telefônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há negligência ou desídia do juízo de origem, considerando que a instrução processual já foi encerrada, e o feito encontra-se na fase de apresentação de memoriais pela defesa.

4. A prisão preventiva do paciente, decretada há aproximadamente seis meses, não se revela excessiva, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado (tráfico interestadual de mais de 21 kg de entorpecente) e o avançado da tramitação da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva de acusado em ação penal na fase de apresentação de memoriais pela defesa, especialmente em casos de grave delito, como o tráfico interestadual de drogas.”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 05/02/2021
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030193-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO VIANA ARAUJO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO VIANA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por não encerrar a instrução criminal da ação penal em que se apura a prática do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/22006.

Em síntese, o impetrante sustenta que
“a demora na realização da perícia do aparelho telefônico do paciente, determinada na audiência de 04/09/2024, não pode ser utilizada como justificativa para a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que ele está privado de sua liberdade há quase cinco meses sem que haja uma previsão concreta para a conclusão da instrução processual”
.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030193-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29.5.2024,
porque agentes da polícia rodoviária federal encontram mais de 21kg de Skunk [super maconha]
, divididos 20 tabletes, ocultados em compartimentos preparados [dentro das portas] no automóvel que ele conduzia [alugado por ele na Localiza Rent a Car, no aeroporto de Várzea Grande].

Sem maiores delongas, não obstante as irresignações contidas na inicial, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal aventado pelo impetrante a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

No caso, as testemunhas arroladas pelas partes já foram inquiridas, como também interrogado o paciente, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 2.9.2024, oportunidade em que o juiz da causa, acolhendo o pedido ministerial, determinou a intimação da autoridade policial para que fornecesse [no prazo de 10 dias] o relatório da quebra de sigilo telefônico,
in verbis
:

“Defiro o pedido do Ministério Público.
Intime-se a Autoridade Policial para as providências cabíveis e a juntada do relatório no prazo de 10 dias. Com a juntada do relatório
da quebra de sigilo telefônico
, vistas às partes para que apresentem memoriais escritos no prazo de 05 dias, sucessivamente (CPP, art. 403, §3º). Após, voltem os autos conclusos para sentença.”

Nas informações prestadas, o juiz singular ressaltou que,
“embora o relatório da quebra de sigilo telefônico ainda não tenha sido apresentado pela autoridade policial,
não há que se falar em excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal, já que a instrução processual foi encerrada e já houve apresentação das alegações finais pelo Parquet
”
.

Ao consultar a tramitação de origem [em 26.11.2024], constatei que o processo encontra-se apenas aguardando a apresentação dos memoriais da defesa,
in verbis
:

“Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 52-2007- Corregedoria Geral de Justiça –
intimo os Defensores dos Acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias
, conforme preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, do Código de Processo Penal.”
[certidão data de 19.11.2024]

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021).

Nesse contexto, não identifico negligência, desídia ou descaso do juiz singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 52 do STJ.

Ademais, não se mostra excessiva a prisão preventiva que perdura aproximadamente 6 meses [desde 29.5.2024] em ação penal em que já se encontra na fase de apresentação de memorais pela defesa.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024